Tribunal: STF
Processo: ARE 1314040
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 26, p. 179-207) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - CRIME DE TORTURA SEGUIDO DE MORTE PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES - CONDENAÇÃO DOS QUATRO RÉUS - PEDIDO DE ADITAMENTO RECURSAL PARA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS OFERECIDAS POR ADEMAR E RENIVALDO - NÃO CONHECIMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - POSTULAÇÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA MILITAR - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO REJEITADO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCI A DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - RELATOS TESTEMUNHAIS COERENTES E INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE TORTURA - DOLO CARACTERIZADO - SOMENTE OS RÉUS GEAN E IGOR IMPUGNAM A DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA BASE - O FATO DE QUE HOUVE NECESSIDADE DE EXUMAÇÃO DO CADÁVER DA VÍTIMA É INAPTO A ENSEJAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POR SE TRATAR DE FATO POSTERIOR AO DELITO DE TORTURA SEGUIDO DE MORTE - AFASTAMENTO - EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - COM AUMENTO EXACERBADO - AJUSTE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE A SANÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - REDUÇÃO DA PENA BASE PARA 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO - COM REFLEXO NA CAUSA DE AUMENTO DA PENA - CRIME COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO - TORNANDO -SE DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - APROVEITAMENTO PARA OS DEMAIS RÉUS - ART. 580 DO CPP - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    APELAÇÃO CRIMINAL DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA - PARA INCIDIR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU GEAN - NÃO CONFIGURADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA PÚBLICA - FRAÇÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA - CONFIRMAÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESPROVIDO.” (eDOC 26, p. 179-181; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 27, p. 16-23; eDOC 29, 50-55).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Gean Gracia de Lima e Igo Vons (eDOC 28, p. 28-52): arts. 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX; 124 e 125;



    2) Ademar Alves de Brito e Renivaldo Rodrigues de Souza (eDOC 30, p. 51-55; eDOC 31, p. 1-18): art. 5º, incisos XXXVII, XL e LIII; 124 e 125;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 27, p. 37-58; eDOC 29, p. 71-109).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os recursos especiais (eDOC 27, p. 79-85; eDOC 30, p. 9-11) e extraordinários (eDOC 28, p. 71-72; eDOC 31, p. 37-38). 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários interpostos por Gean Gracia de Lima (eDOC 28, p. 87-93), bem como por Ademar Alves de Brito, Renivaldo Rodrigues de Souza e Igo Vons (eDOC 31, p. 54-60), além dos respectivos agravos em recursos especiais (eDOC 27, p. 101-102; eDOC 28, p. 1-9; eDOC 30, p. 27-32). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimentos destes AREs (eDOC 42, p. 1-4). 



    Verifiquei não constar nos presentes autos o necessário e prévio julgamento dos agravos em recursos especiais interpostos por Gean Gracia de Lima (eDOC 27, p. 101-102; eDOC 28, p. 1-9), Ademar Alves de Brito, Renivaldo Rodrigues de Souza e Igo Vons (eDOC 30, p. 27-32). Assim, com fundamento no art. 1.042, §§ 7º e 8º, do CPC, determinei que os autos fossem encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para providências devidas ou prestação de pertinentes informações (eDOC 44, p. 1). 



    O STJ, pois, procedeu ao julgamento do AREsp 1.709.642/PR e dos respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 132, p. 1-10; eDOC 133, p. 1-8; eDOCs 134-151). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 3.3.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 157, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso de per si os AREs aqui deduzidos no que concerne aos argumentos decisórios distintos.



    1) ARE interposto por Gean Gracia de Lima (eDOC 28, p. 87-93):



    Inicialmente, consoante asseverado na decisão ora agravada, “Os temas apontados como violados (artigos 5°, incisos XXXVII e LIII, 93, inciso IX, 124 e 125, da Constituição Federal) não foram objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 28, p. 71).



    Além disso, no que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, também arguida no RE deduzido por Igo Vons (eDOC 28, p. 28-52), acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    2) ARE interposto por Ademar Alves de Brito, Renivaldo Rodrigues de Souza e Igo Vons (eDOC 31, p. 54-60):



    Preliminarmente, conforme acentuado na decisão ora agravada e referente ao RE deduzido por Ademar Alves de Brito e Renivaldo Rodrigues de Souza (eDOC 30, p. 51-55; eDOC 31, p. 1-18), “Os temas apontados como violados (artigos 5°, incisos XXXVII, XL e LIII) não foram objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 31, p. 37).



    Passo, agora, a apreciar conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, ambos agravos em recursos extraordinários.



    Assim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Ademais, as presentes irresignações recursais não merecem prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente